Tribunal: TJSP
Processo: 2099014-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de produção antecipada de provas – Decisão que determinou à ré que apresente os contratos e pré-matrículas dos 5o, 6o e 7o semestres, no prazo de 10 (dez) dias, ou justifique sua não apresentação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – Recurso da ré - Não conhecimento - Ausência de recolhimento das respectivas custas -

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de produção antecipada de provas – Decisão que determinou à ré que apresente os contratos e pré-matrículas dos 5o, 6o e 7o semestres, no prazo de 10 (dez) dias, ou justifique sua não apresentação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – Recurso da ré - Não conhecimento - Ausência de recolhimento das respectivas custas - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Agravo deserto - Inobservância aos arts. 1.007, §4o e 1.017, §1o, do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099014-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIESP S/A,
é agravado RAPHAEL ALVES DOS SANTOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099014-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.093
Agravo de Instrumento no 2099014-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação no 1012871-81.2019.8.26.0001
Agravante: Uniesp S/A
Agravado: Raphael Alves dos Santos Campos
r
EMENTA: Prestação de serviços educacionais Ação de produção
antecipada de provas Decisão que determinou à ré que apresente os
contratos e pré-matrículas dos 5o, 6o e 7o semestres, no prazo de 10
(dez) dias, ou justifique sua não apresentação, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 Recurso da ré - Não
conhecimento - Ausência de recolhimento das respectivas custas -
Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do
determinado - Agravo deserto - Inobservância aos arts. 1.007, §4o e
1.017, §1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Uniesp S/A"
em razão da r. decisão proferida às fls. 126 dos autos da ação de produção
antecipada de provas promovida por Raphael Alves dos Santos Campos, que
determinou à ré que apresente os contratos e pré-matrículas dos 5o, 6o e 7o
semestres, no prazo de 10 (dez) dias, ou justifique sua não apresentação, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
Aduziu a agravante, em síntese, que não há se falar em
aplicação de multa, certo que não possui os contratos solicitados e, portanto,
não há recusa injustificada. Subsidiariamente, rogou pela mitigação do valor
das "astreintes", porquanto excessivo.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099014-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão recorrida.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido.
Nos termos do art. 1.007, “caput” e §4o, e art. 1.017, “caput” e
§1o, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.017. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sobre pena de deserção.
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será
instruída:
§1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento
das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme
tabela publicada pelos tribunais.”
Verifica-se dos autos que às fls. 40/41 restou concedido prazo
para que a recorrente comprovasse o tempestivo recolhimento do preparo
recursal ou providenciasse o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco)
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099014-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tal decisão foi publicada em 22.05.20 - fls. 42.
Às fls. 45 foi certificado o decurso do prazo, impondo-se o
reconhecimento de que deserto o agravo de instrumento.
Desta forma, de rigor o reconhecimento da ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal, ante a ausência de recolhimento do
preparo.
Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica